Tribunal: TJSP
Processo: 0009495-55.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Repetição de indébito – Taxa de Assistência aos Médicos ("Selo Médico") cobrada após a revogação da Lei 610/50 – Sentença de procedência – Recursos voluntários do Estado e da Associação Paulista de Medicina (APM) – Desprovimento de rigor – Ilegitimidade passiva afastada – A APM é parte legítima quanto à restituição dos valores pleiteados, já que era ela quem

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Repetição de indébito – Taxa de Assistência aos Médicos ("Selo Médico") cobrada após a revogação da Lei 610/50 – Sentença de procedência – Recursos voluntários do Estado e da Associação Paulista de Medicina (APM) – Desprovimento de rigor – Ilegitimidade passiva afastada – A APM é parte legítima quanto à restituição dos valores pleiteados, já que era ela quem se beneficiava com a arrecadação do selo médico, e o Estado é parte legítima quanto à declaração de inexigibilidade da taxa, conforme precedentes desta Corte – Liminar concedida nos autos de mandado de segurança que não tinha o condão de legitimar a continuidade da cobrança – A mera pendência de processo judicial não faculta a qualquer pessoa a não observância da legalidade, que é estrita em matéria tributária – A restituição dos valores está adstrita ao montante cujo recolhimento restar comprovado em sede de liquidação, não merecendo guarida a alegação de enriquecimento ilícito dos autores – Valor da causa adequadamente atribuído – R. sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009495-55.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA - APN, ESTADO DE SÃO PAULO e
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRAFEGO - ABRAMET, são
apelados PRISCILA CLAUDIA APRILE ANDREOLI, ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA
ANDREILI e MARCIO ANTONIO ARANTES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
2
Apelação n. 0009495-55.2013.8.26.0053 voto no 34.646
Apelantes: Estado de São Paulo e outro
Apelados: Priscila Claudia Aprile Andreoli e outros
Comarca: São Paulo
Magistrado sentenciante: Emílio Migliano Neto
Apelação Cível Tributário Repetição de indébito Taxa de
Assistência aos Médicos (“Selo Médico”) cobrada após a
revogação da Lei 610/50 Sentença de procedência Recursos
voluntários do Estado e da Associação Paulista de Medicina
(APM)
Desprovimento de rigor
Ilegitimidade passiva
afastada A APM é parte legítima quanto à restituição dos
valores pleiteados, já que era ela quem se beneficiava com a
arrecadação do selo médico, e o Estado é parte legítima quanto
à declaração de inexigibilidade da taxa, conforme precedentes
desta Corte Liminar concedida nos autos de mandado de
segurança que não tinha o condão de legitimar a continuidade
da cobrança A mera pendência de processo judicial não
faculta a qualquer pessoa a não observância da legalidade, que
é estrita em matéria tributária A restituição dos valores está
adstrita ao montante cujo recolhimento restar comprovado em
sede de liquidação, não merecendo guarida a alegação de
enriquecimento ilícito dos autores
Valor da causa
adequadamente atribuído R. sentença mantida Recursos
desprovidos.
1. Trata-se de recursos voluntários interpostos
pela Associação Paulista de Medicina (APM) e pelo Estado de São Paulo
contra a r. sentença de fls. 594/600, por meio da qual o MM. Juízo a quo
julgou procedente a ação ordinária, condenando a APM à devolução dos
valores cobrados dos autores a título de “selo médico” no período de
dezembro de 2006 a agosto de 2011. O Douto Magistrado a quo extinguiu
a demanda com relação à ABRAMET, por não vislumbrar sua legitimidade
passiva.
Alega a APM, em razões de fls. 605/622, que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que a parcela
era cobrada pela ABRAMET, que ademais retinha 25% dos valores. Afirma
que parte dos comprovantes de recolhimento apresentados pelos autores
encontra-se prescrita ou ilegível, o que torna o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
3
incompatível com o pleito. Aduz que a cobrança encontrava amparo legal
na Lei 610/50, que permaneceu em vigência até ser revogada por ocasião
do julgamento do Mandado de Segurança pelo STF, em janeiro de 2012.
Assevera que os valores recolhidos foram revertidos em benefício dos
médicos e em caráter alimentar, sendo impossível sua devolução. Por fim,
afirma que a manutenção da condenação implica enriquecimento ilícito
dos apelados.
O Estado apresenta razões de apelação às fls.
630/635. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, vez que não
concorreu para a cobrança indevida. Afirma não ter qualquer relação com
a cobrança a partir da revogação da Lei 610/50, em dezembro de 2006.
Tempestivos os recursos, foram os mesmos
regularmente processados, com apresentação das contrarrazões às fls.
642/674.
É o relatório.
2. Os recursos não merecem provimento.
Preliminarmente, cumpre repelir a aventada
ilegitimidade passiva das partes.
Evidente que a criação e a delegação da
arrecadação da taxa em questão cabiam ao Estado de São Paulo, sendo a
FESP parte legítima no que se refere à declaração de inexigibilidade da
taxa. No tocante à APM, era ela quem se beneficiava com a arrecadação do
selo médico, sendo parte legítima quanto à restituição dos valores
pleiteados, nos termos do artigo 3° da Lei Estadual n° 610/1950, in verbis:
Art. 3°. O Estado delegará a execução do serviço de
assistência aos médicos à Associação Paulista de Medicina,
através do seu Departamento de Previdência, entregando-lhe
para esse fim, e mensalmente, o produto da arrecadação da
taxa instituída no artigo 2o.
Portanto, ambas as apelantes são parte legítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
4
para responderem nos autos.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Taxa de Assistência aos Médicos - “Selo Médico”. 1.
Ilegitimidade passiva Inocorrência Fazenda do Estado de
São Paulo Criação e delegação da arrecadação da taxa de
assistência aos médicos - Associação Paulista de Medicina -
Beneficiária da arrecadação. 2. Denunciação à lide -
Inadmissibilidade - Associação Brasileira de Medicina de
Tráfego remunerada pela prestação de serviço de expedição
do “selo médico” e arrecadação dos valores. 3. Taxa de
assistência aos médicos Inexigibilidade Lei Estadual n°
610/1950, revogada pela Lei Estadual n° 12.497/2006. 4.
Honorários sucumbenciais Diminuição indevida - Verba
honorária
arbitrada
segundo
os
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade. Recursos voluntários e
reexame
necessário
desprovidos.
(Apelação
1012386-
95.2014.8.26.0053,
rel.
Des.
Cristina
Cotrofe,
j.
22/11/2016)
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SELO MÉDICO.
Pretensão
à
declaração
de
inconstitucionalidade,
inexigibilidade e restituição dos valores arrecadados a título
de Selo Médico após a revogação da Lei Estadual 610/1950.
Desnecessidade de se analisar a inconstitucionalidade de lei
já revogada. Legitimidade passiva da FESP para a
declaração de inexigibilidade do crédito. Legitimidade
passiva da APM para restituir os valores. Ilegitimidade
passiva da ABRAMET, dado que apenas ficava com parte do
valor arrecadado a título de contraprestação pelos serviços
de apoio operacional na cobrança, conforme termo de
cooperação firmado com a APM. Competência da Vara da
Fazenda Pública e não do Jefaz, por se tratar de demanda
que envolve crédito de natureza fiscal. Impugnação à
gratuidade
judiciária
apresentada
em
preliminar.
Inadequação da via eleita. Créditos tributários inexigíveis a
partir da data da revogação pela Lei Estadual 12.497/2006.
Necessidade de observância ao princípio da legalidade.
Restituição devida, observada a prescrição quinquenal.
Precedentes deste Tribunal. Recursos de apelação e
reexame
necessário
providos
em
parte.
(Apelação
1020407-60.2014.8.26.0053, rel. Des. Marcelo Semer, j.
18/04/2016)
ORDINÁRIA.
TRIBUTÁRIO.
Ação
objetivando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
5
inexigibilidade da taxa denominada “selo médico” instituída
pela Lei Estadual n.o 610/50, revogada expressamente pela
Lei Estadual n.o 12.497/2006. Legitimidade de partes da
Fazenda e da Associação Paulista de Medicina, ilegitimidade
da ABRAMET vez que sem vínculo com a exação, somente
remunerada a título de prestação de serviços de confecção e
arrecadação dos valores. Crédito tributário inexigível.
Princípio da legalidade que deve ser observado na
constituição do crédito tributário de forma que da data da
revogação da lei todas as cobranças da taxa de assistência
médica são indevidas, já que sem base legal para exigência
do tributo, observada a prescrição. Sentença reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
0020118-81.2013.8.26.0053, rel. Des. Vera Angrisani, j.
11/11/2014)
No tocante à ABRAMET, não tem ela legitimidade
passiva, tendo em vista que sua atuação pautou-se pelo termo de
cooperação firmado com a APM, que, como já se viu, era a destinatária
legal da receita, para a prestação de apoio operacional na cobrança do selo
médico, recebendo, em contrapartida, 25% do produto arrecadado. Não se
trata, portanto, de mera retenção de valores a ensejar a manutenção da
ABRAMET no polo passivo da demanda, mas sim pagamento devido pelos
serviços prestados, sendo que eventual debate em relação a tal ponto
deverá ser feito em ação própria.
Assim, afasto a preliminar.
No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste
aos apelantes.
A Lei Estadual 610/1950 previa o recolhimento
de taxa de assistência aos médicos, denominada de selo médico, com o fito
de financiar o serviço especial de assistência aos médicos, que tinha as
seguintes finalidades previstas em seu artigo 1o, verbis:
“1 - prestar auxílio aos médicos que, exercendo a profissão
no Estado, se encontrem inválidos, enfermos ou em penúria;
2 - conceder auxílio às famílias dos médicos falecidos sem
recursos; 3 - constituir um fundo especial destinado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
6
construção da "Casa dos Médicos".
Referida
norma
jurídica
foi
expressamente
revogada pela Lei Estadual 12.497/2006. Entretanto, de meados de 2006
a agosto de 2011, o selo médico continuou a ser cobrado pela APM, em
função da liminar concedida para suspensão da eficácia da lei revogadora,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por essa associação
(145.266-0/1-00), com o fim de questionar a validade do processo
legislativo que culminou na sua promulgação, de relatoria do E.
Desembargador Luiz Tambara, Órgão Especial, que restou assim
ementado:

“Direito
Constitucional
e
Processual
Mandado
de
segurança coletivo Ilegitimidade de parte Discussão sobre a
lei em tese Inadequação da via eleita Petição inicial
indeferida.”
Essa decisão foi objeto de recurso ordinário, que
foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDIDA
IMPETRADA
CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 266 DO STF. 1. Trata-se, na origem, de
mandado de segurança impetrado contra a promulgação da
Lei estadual n. 12.497/06 em razão da revogação por ela
promovida da Lei estadual n. 610/50, que autorizava o
Governo do Estado a instituir um serviço especial de
assistência aos médicos, delegando sua execução à
associação recorrente. 2. O acórdão recorrido indeferiu a
inicial por se tratar o mandado de segurança via
inadequada para atacar lei em tese. 3. Nas razões recursais,
sustenta a parte recorrente, em síntese, que a Lei estadual
n. 610/50, apesar de antiga, não encontrava-se revogada
quando da entrada em vigor da Lei estadual n. 12.497/06,
de modo que a lei revogadora (a mais recente) produz efeitos
concretos - não caracterizando, pois, lei em tese -, ao
impedir que permanecesse existente o serviço de assistência
aos médicos mediante a cobrança de uma "taxa de
assistência". 4. A adotar-se o entendimento sufragado na
tese recursal, toda e qualquer lei posterior, mesmo as que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
7
não contivessem cláusula de revogação expressa, poderia e
deveria ser considerada como lei de natureza concreta,
justamente porque um dos efeitos produzidos por qualquer
norma é a revogação, ainda que tácita (ou seja, a despeito
de inobservada a previsão do art. 9o da Lei Complementar
n. 95/98), das normas anteriores com ela manifestamente
incompatíveis - aplicação do critério temporal de resolução
do conflito de normas. 5. Ora, se toda e qualquer lei tem ao
menos este efeito - e, sobre isto, não há dúvidas
hermenêuticas -, o Verbete n. 266 do Supremo Tribunal
Federal seria inconclusivo ou, inclusive, despiciendo,
porque não haveria espécie de lei que não detivesse efeitos
concretos. 6. A revogação expressa da lei anterior pela lei
anterior não tem o condão de caracterizar este último
diploma normativo como lei de efeitos concretos pois,
quanto ao efeito revocatório, tem-se caso de previsão
abstrata (expressa ou tácita) e geral, de maneira que o
objetivo da impetração, de fato, esbarra no já mencionado
óbice sumular. 7. Recurso ordinário em mandado de
segurança não provido. (RMS 31.413/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 09/08/2011, DJe 17/08/2011)
Depreende-se dos julgados acima que a liminar
anteriormente concedida, e que justificou a continuidade da cobrança do
selo médico a despeito da lei instituidora de referida taxa se encontrar
revogada, restou cassada. Dessa forma, são mesmo inexigíveis os créditos
tributários decorrentes da taxa denominada selo médico desde a
revogação da lei até a data da decisão do STJ, quando a APM deixou de
cobrá-la, observada a prescrição quinquenal.
Não viceja o argumento da APM segundo o qual a
disputa nos autos do mandado de segurança mantinha justificada a
cobrança no período. A mera pendência de processo judicial não faculta a
qualquer pessoa a não observância da legalidade, que é estrita em matéria
tributária (CF, art. 150, I).
Deste
modo,
revogada
a
norma,
todas
as
cobranças da taxa de assistência aos médicos são indevidas, já que
ausente base legal para exigência do tributo. Assim, revogada a Lei
Estadual n.o 610/50 em 26 de dezembro de 2006, todas as cobranças da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
8
taxa em questão são inexigíveis, já que sem base legal, de forma que
devem ser devolvidas com correção e juros.
Não há como acolher a alegação de que teria sido
atribuído valor equivocado à causa em razão da ilegibilidade ou ausência
de carimbo de pagamento nos documentos trazidos pelos autores. O
montante foi calculado com base nos valores apontados pelos
comprovantes acostados, cumprindo averiguar o devido recolhimento em
sede de liquidação.
Por fim, cumpre esclarecer que a restituição dos
valores está adstrita ao montante cujo recolhimento restar comprovado
em sede de liquidação, não merecendo guarida a alegação de
enriquecimento ilícito dos autores.
Portanto, era de rigor a procedência da demanda
nos termos em que concedida, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considerando o desfecho do
presente recurso, de rigor a observância da novel disciplina relativa aos
honorários advocatícios constantes do § 11o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil, majorando os honorários advocatícios em razão dos
debates havidos em seara recursal.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional
realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em
10% (dez por cento) o montante a ser arbitrado em Primeira Instância.
Para o fito de dirimir qualquer dúvida, consigno
que o percentual de 10%, ora arbitrado, incidirá sobre aquele percentual
fixado anteriormente pelo Magistrado Sentenciante e, assim, por exemplo,
se determinado o patamar mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do art. 85,
do novo CPC, ou seja, patamar mínimo de 10%, o novo arbitramento será
de 11% - percentual resultante do acréscimo de 10% sobre o percentual
de 10%.
O arbitramento presente substitui aquele havido
em Primeira Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009495-55.2013.8.26.0053 -Voto no 34.646
9
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
Sidney Romano dos Reis
Relator